Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703021-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENE MARIA CARVALHO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de no 0811506-80.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido formulado pela autora a fim de que o Distrito Federal seja compelido a autorizar o gozo de suas férias de 20 dias, no período de 30/12/2024 a 18/01/2025. Em seu recurso, a agravante sustenta que a negativa da Administração em conceder-lhe as férias pretendidas baseia-se em interpretação equivocada da legislação, sendo, assim, ilegal. É relatório. DECIDO. Recurso cabível. Ainda, observo a sua tempestividade e o recolhimento das custas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à existência do direito da autora ao gozo férias no período pretendido, de 30/12/2024 a 18/01/2025. Nos termos das Leis no 3.320/2004 e 6.903/2021 o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário. No caso dos autos, não se discute o direito da autora, Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de gozar férias semestrais. Entretanto, para a concessão do benefício, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos. Das informações trazidas pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada da Região Leste, a servidora encontra-se com pendências referentes ao exercício de 2023 em razão do cancelamento do período marcado de 04/12/2023 a 23/12/2023. Assim, conta com 10 dias não usufruídos e não remarcados. Os documentos administrativos informam que “Além de não remarcar no prazo o período vencido, solicitou em outro processo, o de no 00060-00486027/2023- 69 as férias para 2024. Quando a pendência do ano anterior foi confirmada, os períodos de 2024 foram suspensos até a servidora regularizar, o que não ocorreu até o momento.” (ID 67376564 - Págs. 21 e 77). Portanto, a suspensão do período de férias solicitado para 2024 decorre de pendência relacionada ao ano de 2023. Neste cenário e dos elementos até aqui apresentados, não se evidencia ilegalidade perpetrada pela Administração. A se considerar a presunção de legalidade do ato administrativo, tem-se que o indeferimento, no âmbito administrativo, do gozo de férias na forma pretendida, encontra-se em conformidade com a legislação. Indefiro o pedido liminar. Intime-se a agravante. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator